Tribunal: STF
Processo: AI 448711
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL - AÇÃO RESCISÓRIA. A questão
 alusiva ao enquadramento da rescisória no âmbito de regência do
Código de Processo Civil não tem estatura constitucional, conforme
reiterados pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal.
        AGRAVO
- MULTA. A circunstância de as razões expendidas estarem
distanciadas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal revela o
caráter manifestamente infundado do agravo, atraindo a multa do
artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.